Tribunal: TJSP
Processo: 2069112-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGUNDA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXISTÊNCIA DE GARANTIA - I – Decisão agravada que rejeitou a segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, deferindo o levantamento de valores - II – Matérias relativas ao excesso de execução, anatocismo e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGUNDA IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – EXISTÊNCIA DE GARANTIA - I – Decisão agravada que rejeitou a segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, deferindo o levantamento de valores - II – Matérias relativas ao excesso de execução, anatocismo e erro de cálculo, que já foram apreciadas em anterior decisão interlocutória, a qual é objeto de outro recurso de agravo de instrumento – Preclusão verificada – Arts. 505 e 507, do CPC – III - Desnecessária a realização de perícia contábil por expert – Oferecimento de garantia que não obsta a prática de atos executivos – Art.525, §6o, do CPC – Devolução de valores incabível - Determinado o regular prosseguimento da execução, em todos os seus termos – Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".